Tribunal: TJSP
Processo: 1061033-28.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cancelamento de voo informado com antecedência de 48 horas, inferior ao prazo de 72 horas estabelecido pela ANAC (artigo 12 da Resolução no 400). Companhia ré que reacomodou o autor no próximo voo de companhia aérea terceira, com a devida anuência do passageiro, cumprindo seu dever de assistência material (realocação). Desembarque no local de destino 35 horas

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cancelamento de voo informado com antecedência de 48 horas, inferior ao prazo de 72 horas estabelecido pela ANAC (artigo 12 da Resolução no 400). Companhia ré que reacomodou o autor no próximo voo de companhia aérea terceira, com a devida anuência do passageiro, cumprindo seu dever de assistência material (realocação). Desembarque no local de destino 35 horas depois do originalmente contratado. Falha na prestação do serviço. Circunstância que desborda do simples inadimplemento contratual ou mero dissabor. Dano moral caracterizado. Indenização fixada em R$8.000,00, que se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à gravidade do ato. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.